Tribunal: TJBA
Processo: 8014795-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014795-80.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DE OLIVEIRA GODINHO

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: 99 TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REAÇÃO IMPRUDENTE DO CONDUTOR A ASSALTO COM PASSAGEIRA A BORDO. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela parte Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa de tecnologia ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente ocorrido durante corrida de motocicleta intermediada pela plataforma. A passageira sofreu lesões físicas e abalo psíquico após o condutor, visando perseguir terceiro que furtara seu celular, imprimir alta velocidade e realizar manobras arriscadas, ocasionando a queda da usuária. A Recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e a condenação em danos materiais indeferidos na origem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação do montante fixado a título de danos morais frente à gravidade da conduta e à extensão do dano; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos probatórios para o ressarcimento dos danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre a plataforma de transporte e o passageiro é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a fornecedora objetiva e solidariamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A conduta do motorista parceiro que, durante a execução do contrato de transporte, desvia-se do itinerário e empreende perseguição em alta velocidade a terceiro, expondo a incolumidade física da passageira a risco concreto, configura falha grave na prestação do serviço e violação do dever de segurança (
cláusula de incolumidade
). O fato de terceiro (furto do celular do condutor) não rompe o nexo causal quando a conduta superveniente do preposto (perseguição imprudente) é a causa determinante do acidente, caracterizando fortuito interno.

5. O valor arbitrado na origem a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se insuficiente diante das circunstâncias fáticas, notadamente o pânico vivenciado pela consumidora em uma perseguição motorizada e as lesões físicas suportadas, ainda que de natureza leve. Impõe-se a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função punitivo-pedagógica da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

6. Mantém-se a improcedência do pedido de danos materiais quando os documentos acostados aos autos não possuem aptidão fiscal ou discriminatória suficiente para vincular a despesa inequivocamente ao evento danoso ou à titularidade da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A plataforma de transporte responde objetivamente pela falha no dever de segurança quando o motorista parceiro, em reação a ilícito patrimonial sofrido, expõe o passageiro a risco de vida ou integridade física.

2. A fixação do dano moral deve observar a gravidade da conduta e a extensão do dano, comportando majoração quando o valor arbitra-se em patamar não condizente com a angústia vivenciada pela vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14 e 22; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJRJ, Apelação Cível nº 0830105-53.2023.8.19.0021, Rel. Desª. Renata Silvares França, 12ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8014795-80.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LUCIENE DE OLIVEIRA GODINHO
e como Apelado
99 TECNOLOGIA LTDA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora